Tribunal: TJMT
Processo: 0001693-26.2016.8.11.0018
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001693-26.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), MARIA DA SILVA SOUZA - CPF: 383.778.101-15 (APELADO), FRANSCIELLE MARIA DE SOUZA - CPF: 999.200.001-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PEDIDO JULGADO ROCEDENTE – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco Itaú BMG Consignado S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
Maria da Silva Souza
, para declarar inexistente o débito da autora para com a requerida, no que concerne à dívida, objeto da presente lide, condenar o banco requerido à restituição, de forma simples, todos os valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de R8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC. Por conseguinte, condenou o banco ao pagamento custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o banco requerido defende a regularidade da contratação, aduzindo que contrato questionado (de nº 227455445) foi celebrado 22/10/2012, no valor de R$2.026,27 (dois mil e vinte e seis reais e vinte e sete centavos), a ser quitado em 58 parcelas de R$ 63,26 (sessenta e três reais e vinte e seis centavos), do qual foi deduzida a quantia de R$ 1.424,42 (mil quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos), para quitação do saldo devedor do contrato de empréstimo de nº 200525438, firmado em 03/05/2010, tendo a parte optado pelo recebimento do saldo credor de R$ 601,85 (seiscentos e um reais e oitenta e cinco centavos).

Sustenta a existência de prova de disponibilização do valor contratado, que foi realizada por meio de TED, na conta de titularidade da autora, pugnando, ao final, pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 98625968 - Pág. 232).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Maria da Silva Souza
ajuizou esta demanda, aduzindo que percebeu descontos, em aposentadoria, de parcelas no valor de R$ 63,26 (sessenta e três reais e vinte e seis centavos), referentes a um contrato de empréstimo de nº 227455445, no valor de R$ 2.026,27 (dois mil e vinte e seis reais e vinte e sete centavos), que afirma jamais ter celebrado com a instituição financeira.

Intimado para contestar, o banco/requerido sustentou a regularidade da contratação e disse que o valor do empréstimo foi disponibilizado por meio de TED/DOC, diretamente na conta bancária do autor.

A fim de instruir a peça defensiva, juntou a Cédula de Crédito Bancário de nº 227455445 (id. 98625968 - Pág. 85/87) e a Carta para Renegociação com Liquidação de Saldo Devedor (id. 98625968 - Pág. 88/89), noticiando a liquidação/amortização do saldo devedor no valor de R$ 1.424,42 (mil quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos), todos dos documentos devidamente assinados pela autora.

No mesmo ato, colacionou o documento de identidade, apresentado pela autora no ato da contratação (id. 98625968 - Pág. 90), que é idêntico ao juntado à petição inicial.

Instado a especificarem as provas que pretendiam produzir (id. 98625968 - Pág. 152), o banco pugnou pela expedição de ofício ao banco em que a autora possui conta, a fim de obter a confirmação do crédito de R$ 601,85 (seiscentos e um reais e oitenta e cinco centavos), disponibilizado na conta nº 13037-0, em outubro de 2012, ao passo que a autora pugnou pela perícia grafotécnica, destinada a comprovar a alegada falsificação de assinatura.

Ao deliberar acerca dos requerimentos formulados, o magistrado singular deferiu o pleito formulado pela instituição financeira e indeferiu a prova pericial formulada pela autora, sob o fundamento de que, em análise dos documentos apresentados, era possível aquilatar a autenticidade das assinaturas por semelhança, fato esse que, atrelado ao princípio da persuasão racional do Juiz, conduziu-o ao entendimento de que era absolutamente incabível o requerimento de prova pericial grafotécnica.

Em face dessa decisão, não há notícia da interposição de recurso.

Em resposta ao ofício encaminhado pelo juízo, o Banco Bradesco, detentor da conta de titularidade da autora, juntou o extrato de id. 98625968 - Pág. 198, noticiando o recebimento do crédito de R$ 601,85 (seiscentos e um reais e oitenta e cinco centavos), em 27/10/2012.

Nesse passo, tenho que ficou sobejamente comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos questionados.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, o autor comprovou os descontos realizadas em seu benefício, sustentando a inexistência de relação jurídica capaz de embasar o débito.

Nesse passo, cumpria ao banco requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora do suposto financiamento, o que, de fato, ocorreu com a juntada da Cédula de Crédito Bancário e do extrato encaminhado pelo Banco Bradesco, que comprova a disponibilização do valor contratado.

A despeito da insistência da autora, na tentativa de desacreditar a contratação, por causa da discrepância entre o valor contratado e aquele disponibilizado na conta da autora, não merece prosperar a alegação.

De uma atenta análise do acervo documental carreado aos autos, em especial Carta para Renegociação com Liquidação de Saldo Devedor (id. 98625968 - Pág. 88/89), extrai-se a operação questionada se tratou de um refinanciamento de empréstimos anteriores, por meio do qual a instituição financeira liberou o crédito no valor de R$ 2.026,27 (dois mil e vinte e seis reais e vinte e sete centavos), englobando a operação renegociada (empréstimo nº 200525438), disponibilizando à autora, por meio de crédito em sua conta corrente, o saldo de R$ 601,85 (seiscentos e um reais e oitenta e cinco centavos).

Nesse contexto, não há que se falar em inexistência de relação jurídica, uma vez que o banco apelado logrou êxito em comprovar a origem dos descontos questionados nestes autos, circunstância que conduz à improcedência da pretensão autoral.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados. Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial para condenar a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com as ressalvas do artigo 98, §3º, tendo em vista que a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021